Tribunal: TJSP
Processo: 0021088-42.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – DIFERENÇAS DE URV – PRESCRIÇÃO - OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE No 561.836-RN – TEMA No 5 DO STF - DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente no apostilamento de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – DIFERENÇAS DE URV – PRESCRIÇÃO - OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE No 561.836-RN – TEMA No 5 DO STF - DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de fazer consistente no apostilamento de títulos. Diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV. Impugnação fundada na inexigibilidade do título. Prescrição. Limite temporal decorrente da orientação do Colendo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 561.836/RN, objeto do Tema no 5. Existência de leis estaduais que promoveram a reestruturação da carreira dos servidores. Ação proposta há mais de cinco anos da reestruturação, o que implica em reconhecimento da prescrição de possíveis diferenças remuneratórias. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021088-42.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIZ
CARLOS ZUCHINI, DANILO BRAZ CALLEGARI, GILMAR DOS SANTOS
TOMÉ,
ELAN
MACHADO,
EDILBERTO
CARLOS
DE
OLIVEIRA,
LAURENTINO BATISTA VIEIRA, VIRGILIO FERREIRA DA SILVA, LUIZ
ANTONIO SILVERIO, ROLDÃO DE PAULA, VICENTE FERREIRA LIMA (E
OUTROS(AS)), ANTONIO FRANCISCO CHAGAS, TOMAZ SOAERS DA
SILVA, JOÃO CORREIA DA SILVA, VALTER RIBEIRO DOS SANTOS FILHO,
JOÃO ANGELO MACHADO LIMA, MILTON BARROS PIMENTEL, WALTER
GONÇALVES DE ANDRADE, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, PAULO
BOAVENTURA AGUIAR, JOSÉ APARECIDO DA SILVA e JOSÉ APARECIDO
DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021088-42.2017.8.26.0053 -Voto no 30.620
2
VOTO No 30.620
APELAÇÃO No 0021088-42.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTES: LUIZ CARLOS ZUCHINI E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Celina Kiyomi Toyoshima
PROCESSUAL
CIVIL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

DIFERENÇAS
DE
URV

PRESCRIÇÃO
-
OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RE No 561.836-RN
TEMA No 5 DO STF - DIREITO À INCORPORAÇÃO
QUE
CESSA
COM
A
REESTRUTURAÇÃO
DA
CARREIRA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de
fazer consistente no apostilamento de títulos. Diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos
em URV. Impugnação fundada na inexigibilidade do título.
Prescrição. Limite temporal decorrente da orientação do
Colendo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento
do RE no 561.836/RN, objeto do Tema no 5. Existência de
leis estaduais que promoveram a reestruturação da carreira
dos servidores. Ação proposta há mais de cinco anos da
reestruturação, o que implica em reconhecimento da
prescrição
de
possíveis
diferenças
remuneratórias.
Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 162/164, cujo relatório
se adota, julgou extinto cumprimento de sentença tendo por objeto
obrigação de fazer consistente no apostilamento de títulos para constar o
direito ao recálculo de vencimentos/proventos dos autores para adequá-los
à Lei no 8.880/94.
Inconformados apelam os exequentes
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustentam, em síntese, a
existência de ofensa à coisa julgada e preclusão da matéria relativa à
reestruturação na carreira ou na remuneração dos servidores, sendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021088-42.2017.8.26.0053 -Voto no 30.620
3
rigor o afastamento da prescrição. Subsidiariamente, postulam a redução
dos honorários advocatícios.
Recurso processado, com contrarrazões
(fls. 239/257), ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

É o relatório.
Em que pese o inconformismo dos
apelantes, merece confirmação a r. sentença apelada.
Conforme
se
infere
dos
autos,
os
apelantes, policiais militares ativos e inativos, ajuizaram ação objetivando o
recálculo de seus vencimentos/proventos para adequá-los à Lei no 8.880/94,
que disciplinou sua conversão em URV (fls. 05/16).
A pretensão foi julgada improcedente em
primeira instância (fls. 60/64), mas a sentença foi reformada em grau de
recurso, conforme se verifica dos autos (fls. 66/74), tendo o decisório
transitado em julgado em 16 de agosto de 2017 (fls. 83 e 88).
Sucede, porém, que antes disso, em 12 de
abril de 2016, transitou em julgado o venerando acórdão proferido no
julgamento do RE no 561.836-RN, com repercussão geral, do qual foi
Relator o Min. Luiz Fux, oportunidade em que apreciado o Tema no 5, que
trata da compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em
URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base
subsequente, no qual o Colendo STF fixou a seguinte tese jurídica:
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema
monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI,
da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou
municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real
em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma
forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021088-42.2017.8.26.0053 -Voto no 30.620
4
inconstitucional, mormente quando acarretar redução de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória”.
Na espécie, ficou demonstrado que os
servidores integrantes da Polícia Militar do Estado tiveram suas carreiras
reestruturadas por meio de novas escalas de vencimentos por ocasião do
advento das Leis Complementares Estaduais no 823/96 e no 830/97, quando
cessou o direito à incorporação na remuneração da diferença de 11,98%
decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
Ressalte-se a inexistência de ofensa à
coisa julgada. É que regulando uma relação de trato continuado como a
remuneração do servidor a decisão judicial tem uma eficácia temporal, isto
é, é eficaz enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e
jurídicos que lhe serviram de suporte. É o que se extrai da interpretação do
disposto no art. 505, I, CPC, e é esse o entendimento do STF a respeito da
aplicação da lei superveniente relativa à remuneração do servidor à decisão
transitada em julgado:
“(...). 2. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art.
5o, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem
modificações no contexto fático-jurídico em que produzida,
como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de
remuneração. 3. As vantagens remuneratórias pagas aos
servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica
continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação
produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica
que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou
a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos
novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais
anteriores. 4. É cediço que a alteração, por lei, da composição
da remuneração do agente público assegura-lhe somente a
irredutibilidade da soma total antes recebida, assim concebido:
os vencimentos e proventos constitucionais e legais. Precedentes:
RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021088-42.2017.8.26.0053 -Voto no 30.620
5
20.03.2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe
25.06.2004.
5. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se
consuma no período compreendido entre o ato administrativo
concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior
julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas
da União, que consubstancia o exercício da competência
constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -,
porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente
complexo, e, apenas, se aperfeiçoa com o registro na Corte de
Contas. Precedentes: MS30.916, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma,
DJe 8/6/2012; MS 25.525, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno,
DJe 19/3/2010; MS 25.697, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno,
DJe 12/3/2010.6. As URPs - Unidades de Referência de Preço -
foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e
vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o
acerto de contas; entendimento sumulado pelo egrégio Tribunal
Superior do Trabalho, verbis: “Súmula 322: Os reajustes salariais
decorrentes dos chamados Gatilhos e URP's, previstos legalmente
como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base
de cada categoria.”7. Agravo regimental a que se nega
provimento” (MS 30537 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041
DIVULG 03-03-2015PUBLIC 04-03-2015).
Impõe-se, pois, a observância do quanto
decidido no Recurso Extraordinário no 561.836-RN - Tema no 5 do STF na
apuração de eventuais diferenças remuneratórias.
Cumpre salientar que, conforme restou
sedimentado no julgamento do REsp no 1.101.726/SP, na sistemática de
recurso repetitivo, reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão
dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas (Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.5.09).
Contudo, ficou decidido no AgRg no Resp
no 1.302.854/MG, que as diferenças remuneratórias decorrentes da
conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser
compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021088-42.2017.8.26.0053 -Voto no 30.620
6
houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo
regime jurídico remuneratório. Nesse sentido: AgRg no AREsp 40.081/RS
(Min. Luiz Fux, j. 26.9.13).
A despeito do quanto alegado nos autos, e
na linha do que foi decidido pelo Colendo STF no RE no 561.836- RN,
eventuais perdas sucessivas decorrentes da não observância da Lei no
8.880/94 estão limitadas até o momento em que ocorreu a reestruturação da
carreira dos servidores, quando seus vencimentos passaram a ser
calculados com base em padrões ditados por lei posterior à transição da
moeda.
De fato, as diferenças salariais ocorridas
em razão da conversão dos vencimentos dos servidores em URV não
podem ser compensadas com reajustes, contudo, referidas diferenças são
limitadas no tempo quando houver reestruturação da carreira, sem que se
configure violação à coisa julgada.
Assim já deixou assentado o Colendo STF
ao decidir que não há violação à coisa julgada quando ocorre
superveniência de novo regime jurídico implicando assim a perda da eficácia
da decisão, haja vista que existe alteração dos pressupostos (ARE no
829.203/MG, Min. Luiz Fux, j. 13.11.14).
Desse modo, uma vez que a ação foi
proposta somente em junho de 2007, os autores não fazem jus às
pretendidas diferenças salariais, pois há muito já transcorrido o lustro
prescricional. Nesse sentido há precedentes na jurisprudência do Tribunal,
consoante se infere das ementas dos seguintes venerandos julgados:
“Apelação. Reestruturação de carreira pelas LC 795/95 e LC
1.080/08 que corta o vínculo entre a conversão de valores para
URV e o valor percebido após. Inteligência do RE n. 561.836/RN.
Prescrição da pretensão de exigir diferença salarial configurada.
Recurso desprovido” (Apelação no 0008693-57.2013.8.26.0053, 7a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021088-42.2017.8.26.0053 -Voto no 30.620
7
19/03/19).
“PENSIONISTAS DE SERVIDORA PÚBLICA. 1. Revisão de pensão.
URV. Reestruturação remuneratória operada pela LC no 795/95
deflagrou o prazo da prescrição para o cargo ocupado pela
autora. Orientação estabelecida no RE 561.836, reconhecida
repercussão geral. 2. Adicionais temporais (quinquênios) sobre
todas as parcelas que compõem a pensão. Admissibilidade.
Vantagens que se encontram agregadas ao benefício. Sentença
confirmada. Recurso não provido” (Apelação no 0020495-
90.2011.8.26.0451, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Coimbra Schmidt, j. 21/08/18).
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONVERSÃO EM
URV (LEI FEDERAL No 8.880/94) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito
Sentença que merece subsistir Policiais Militares que pretendem
o recálculo dos vencimentos, aplicando-se a metodologia da
conversão em URV, nos termos do artigo 22 da Lei Federal no
8.880/94, que instituiu modificações no sistema econômico
nacional
-
Legislação
Estadual
que
fixou
novo
padrão
remuneratório para a carreira ocupada pelos autores -
Julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, em sede de
repercussão geral, que reconheceu que o término da
incorporação dos prejuízos obtido em decorrência da incorreta
conversão da URV deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma reestruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção "ad aeternum" de
parcela de remuneração por servidor público - Propositura da
ação que se deu mais de 5 anos depois da vigência das leis que
reestruturaram a carreira dos autores - Lei Estadual no 8.989/94 -
Prescrição reconhecida - Recurso não provido” (Apelação no
0004759-18.2018.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Ponte Neto, j. 02/10/18).
“APELAÇÃO
Cumprimento de sentença
Ressarcimento por
eventuais prejuízos pela conversão de vencimentos em URV,
determinada pela Lei no 8.880/94
Ilegitimidade ativa do
exequente
Descabimento
Reconhecimento da prescrição
quinquenal ante a reestruturação da carreira do servidor RE
561.835/RN
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM
PARTE” (Apelação no 0025693-50.2017.8.26.0564, 1a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 25/09/18).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
FASE DE LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO - Pretensão à
execução das diferenças devidas em virtude de errônea
conversão dos vencimentos em URV nos moldes da Lei Federal no
8.880/94. Ilegitimidade de parte do Município para figurar no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021088-42.2017.8.26.0053 -Voto no 30.620
8
passivo, considerando que o autor é aposentado e recebe seus
proventos
através do Instituto de Previdência Municipal.
PRESCRIÇÃO - Comprovação de que a remuneração dos
servidores públicos municipais ativos e inativos de Palmeira
D'Oeste, como é o caso do exequente, foi reestruturada pela Lei
Complementar Municipal no 007/1997. Prescrição reconhecida
(art. 1o do decreto no 20.910/1932). Observância do decidido
pelo E. STF no RE 561.836/RN. Limitação temporal do direito à
incorporação da diferença pela correta conversão da URV.
Manutenção da r. sentença que reconheceu a ilegitimidade de
parte passiva do Município e prescrição, pondo fim ao
cumprimento de sentença. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO“
(Apelação no 0000197-81.2017.8.26.0414, 13a Câmara de Direito
Público, Rela. Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 22/08/18).
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
COMPLEMENTAÇÃO
DE
VENCIMENTOS - Conversão dos salários pela URV, a partir de
março de 1994, com o recálculo de seus vencimentos -
Acolhimento da pretensão dos servidores em Segundo Grau -
Decisão que, em fase de cumprimento de sentença, julgou
extinta a execução de obrigação de fazer, em virtude da
prescrição
-
Manutenção
-
Leis
Complementares
que
promoveram reestruturação na carreira dos servidores - Ação
judicial que foi proposta há mais de cinco anos da
reestruturação, o que implica no reconhecimento da prescrição
quanto a possíveis diferenças remuneratórias - Precedentes desta
Corte de Justiça. R. sentença mantida. Recurso improvido”
(Apelação no 0009186-58.2018.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 10/07/18).
Nessas circunstâncias, as LCE no 823/96 e
830/97 reestruturaram de maneira geral as carreiras e os vencimentos de
todos os servidores pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado.
Por
fim,
igualmente
não
merece
acolhimento o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios,
tendo em vista que tal verba já foi fixada em patamar bem razoável em
primeiro grau (R$ 100,00 para cada autor, perfazendo a quantia de R$
2.000,00 fls. 64), incabível, portanto, sua redução.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários
advocatícios anteriormente fixados majorados para R$ 2.500,00, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0021088-42.2017.8.26.0053 -Voto no 30.620
9
do art. 85, §§ 8o e 11, com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos, CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator